Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-26.2026.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO. INSTRUMENTO DO CRIME. TERCEIRO. BOA-FÉ. DÚVIDA. INTERESSE PROCESSUAL. LEI No 11.343/2006. ART. 243. CF/1988, PARÁGRAFO ÚNICO. PERDIMENTO.
1. A restituição de coisa apreendida no processo penal exige a inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante e a ausência de interesse do bem para a investigação ou para o processo (CPP, arts. 118 e 120).
2. Antes do trânsito em julgado, é vedada a restituição de bens que ainda interessem à persecução penal, especialmente quando há indicação de utilização do objeto como instrumento do crime.
3. Nos crimes de tráfico de drogas, aplica-se regime jurídico especial previsto na Lei no 11.343/2006, que autoriza a apreensão e a adoção de medidas assecuratórias sobre bens utilizados na prática delitiva, ainda que comprovada a origem lícita, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.
4. O regime legal é compatível com a CF/1988, art. 243, parágrafo único, que determina o confisco de todo bem de valor econômico apreendido em razão do tráfico de drogas.
5. A ausência de registro formal da titularidade do veículo em nome do reclamante e a informalidade da relação jurídica estabelecida com o investigado impedem o reconhecimento inequívoco da condição de terceiro de boa-fé.
6. Persistindo dúvida quanto à boa-fé do reclamante e quanto à efetiva vinculação do bem aos fatos apurados, mostra-se adequada a manutenção da apreensão, inclusive para resguardar eventual decisão de perdimento.
7. Recurso conhecido e não provido.